Tribunal: STF
Processo: RE 486184
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO.
   INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I. - O servidor público desviado de
   suas funções, após a promulgação da Constituição, não pode ser
   reenquadrado, mas tem direito ao recebimento, como indenização,
   da diferença remuneratória entre os vencimentos do cargo efetivo
   e os daquele exercido de fato. Precedentes.
II. - A análise dos
   reflexos decorrentes do recebimento da indenização cabe ao juízo
   de execução.
III. - Agravo não provido.